Tribunal: STF
Processo: HC 208209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2021 por Luiz Fernando Adami Latuf e outro, advogados, em benefício de Gustavo Rodrigues Viana, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.892, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, mantendo a decisão pela qual, em 6.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.892 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 698.892 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2218821-05.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Da decisão objeto da presente impetração, pela qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.892, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, mantendo a decisão pela qual, em 6.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.892 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, segundo registrado da decisão liminar, a prisão teria sido decretada em razão da periculosidade do paciente, porquanto integraria uma organização criminosa voltada para a prática de furto de agências bancárias, devidamente estruturada e que atua de forma planejada, com divisão de funções, utilizando armas de grosso calibre e explosivos e causando pânico por onde passa. Ausência de flagrante ilegalidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 



    Argumentam que “consta da denúncia teria o paciente juntamente com outras pessoas cometido os delitos de furto e tentativa de furto em caixas eletrônicos dos Banco do Brasil e Santander na cidade de São Miguel Arcanjo no Estado de São Paulo/SP.



    OBSERVA-SE ENTRETANTO QUE OS FATOS SE DERAM EM 26 DE SETEMBRO DE 2.015, A DENÚNCIA FOI APRESENTADA EM 28 DE ABRIL DE 2.017 E FOI RECEBIDA TÃO SOMENTE EM 18 DE SETEMBRO DE 2.018. (...)



    ORA NOBRE MINISTRO SE ESTIVESSEM PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL O MAGISTRADO MONOCRÁTICO DEMOROU 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES, PARA APRECIAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO AGORA PACIENTE. (...)



    E EM CONFRONTO A ISSO NÃO EXISTE QUALQUER OCORRÊNCIA CONTRA O PACIENTE DA DATA DO DELITO ATÉ A PRISÃO DO MESMO ONDE SE PASSARAM QUASE 06 (SEIS) ANOS”.



    Asseveram ausência de fundamentação para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) tem a presente o objetivo de suplicar a Vossa Excelência, em razão dos motivos sub transcritos que conceda a GUSTAVO RODRIGUES VIANA o presente ‘Writ’ para que este responda o processo em liberdade, conforme preceitua a legislação processual penal e demais normas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter ocorrido o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2218821-05.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Gonçalves Junior, pela Décima Câmara de Direito Criminal daquele órgão, concluindo-se pela denegação da ordem. Esse julgamento de mérito em segunda instância foi proferido em 18.10.2021, portanto após a decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.892 em 6.10.2021, confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, objeto da presente impetração, e antes do protocolo deste habeas corpus em 25.10.2021. 



    Consta do julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2218821-05.2021.8.26.0000, proferido em segunda instância:



    “É certo que o trancamento da ação penal e a revogação da prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia da agente. 



    Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada e, além do mais, delitos como os narrados aqui causam indignação e que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que a decretação da custódia cautelar do paciente não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, principalmente considerado a periculosidade do paciente que, agindo em concurso com outros indivíduos, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e utilizando-se de explosivos,subtraiu, para proveito comum, o valor de R$ 387.076,60 pertencentes ao Banco do Brasil e, em seguida, tentaram furtar o Banco Santander, que não se consumou por circunstância alheias a sua vontade, expondo a perigo de vida, a integridade física e patrimônio de outrem.



    Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a decisão recorrida, ou mesmo ausentes os requisitos da custódia decretada, se o Juízo de origem expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão,reconhecendo a presença dos requisitos legais.



    Sendo assim, tais circunstâncias, revelam ousadia e periculosidade, merecedoras de tratamento mais rigoroso com a manutenção da custódia cautelar do paciente. Eventual liberdade vulnera, no mínimo, a garantia constitucional da ordem pública e ademais apurou-se que o paciente foi investigado em 2015 por suspeitas pela prática dos mesmos crimes aqui ora imputados em explosões à caixas eletrônicos”.



    5. A presente ação foi impetrada em 25.10.2021 contra decisão pela qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa contra decisão pela qual, em 6.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.892 pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 698.892 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2218821-05.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).



    6. Apreciar as questões referentes à fundamentação da prisão cautelar do paciente, apresentadas na inicial, implicaria supressão de instância, pois os fundamentos do acórdão proferido no julgamento do mérito da impetração em segunda instância substituíram aqueles da decisão impugnada no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e não foram examinados na decisão do Ministro Humberto Martins, mantida com a prolação do julgado objeto deste habeas corpus.



    Nada impede que a defesa submeta as matérias apresentadas neste habeas corpus à avaliação das instâncias antecedentes, com a impugnação do julgamento de mérito realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, não sendo possível submeter esse novo julgamento proferido em segunda instância à apreciação per saltum deste Supremo Tribunal.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração foram cuidadas no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentados fundamentos que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mantida com o julgado objeto da presente impetração, não podem ser cuidados per saltum neste habeas corpus. Deixo de examinar as matérias objetos da presente impetração, para evitar indevido prejulgamento e viabilizar eventual submissão dos temas ao juízo das instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora